Tribunal: TJSP
Processo: 1019799-43.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Inconformismo da autora. Acolhimento. Autora que, embora seja autarquia municipal, pauta seu pedido em contrato de prestação de serviços educacionais. Relação jurídica afeta ao direito privado. Ainda que seja possível o ajuizamento de ação de execução

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Inconformismo da autora. Acolhimento. Autora que, embora seja autarquia municipal, pauta seu pedido em contrato de prestação de serviços educacionais. Relação jurídica afeta ao direito privado. Ainda que seja possível o ajuizamento de ação de execução fiscal para a cobrança do débito, a existência de prova escrita da obrigação permite o ajuizamento de ação monitória a fim de constituir título executivo judicial. Inteligência dos arts. 700, 702, § 8o, e 785 do CPC. Adequação da via eleita. Interesse processual presente. Extinção afastada. Recurso de apelação provido.